Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete à parte credora buscar bens suficientes e capazes de satisfazer o seu crédito, não podendo esse ônus ser transferido integralmente ao Judiciário.
2. A CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se caracteriza como sistema de consulta patrimonial, possuindo o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, permitindo o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram propriedades já indisponíveis para terceiros.
3. Uma vez que qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB via cartório extrajudicial, pagando os respectivos emolumentos, a interferência judicial na localização de bens, via CNIB, revela-se medida extrema, que somente se justifica quando o credor, comprovadamente, houver envidado todos os esforços possíveis no intuito de localizar bens penhoráveis, sem obter sucesso.
4. Recurso conhecido e desprovido.